Tribunal: TJPA
Processo: 0800783-64.2021.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800783-64.2021.8.14.0031

APELANTE: MANOEL MACHADO MOREIRA

APELADO: MARIA DINALVA FARIAS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0800783-64.2021.814.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MOJU-PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

MANOEL MACHADO MOREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCAS TEMBRA LIMA

APELADO:

MARIA DINALVA FARIAS FERREIRA

ADVOGADOS:

ISABELA ALICE ALMEIDA DE LIMA – OAB/PA 31.667-A E JONES JUNIOR TEIXEIRA SARRAF – OAB/PA 27.191-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA REALIZADA SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MANOEL MACHADO MOREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que julgou procedente o pedido de imissão na posse formulado por MARIA DINALVA FARIAS FERREIRA. O apelante sustenta diversas nulidades processuais, em especial: (i) ausência de fundamentação da sentença; e (ii) citação editalícia indevida por falta de esgotamento das diligências de localização, o que comprometeria o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação nos termos do art. 489 do CPC; e (ii) estabelecer se a citação editalícia é inválida por ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização do réu, contrariando o art. 256 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é nula por ausência de fundamentação, pois não expõe as razões de fato e de direito que embasaram a procedência do pedido. Limitou-se a afirmar genericamente que a autora “comprovou satisfatoriamente o direito de posse”, sem indicar quais provas foram analisadas ou como se deu o convencimento do julgador. Tal omissão contraria o art. 489, § 1º, do CPC, e o art. 93, IX, da CF/1988, que exigem fundamentação clara e suficiente como requisito essencial de validade da decisão judicial.

4.

Conforme doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha, “a falta de fundamento acarreta a nulidade da decisão” e, embora a nulidade possa ser convalidada pelo trânsito em julgado, a decisão sem fundamentação é rescindível e incompatível com o devido processo legal. Segundo o autor, “decisão não fundamentada é decisão nula” (
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao Código de Processo Civil
, 2023).

5.

A citação por edital é medida excepcional, admitida apenas quando esgotados os meios ordinários de localização da parte. No caso, a utilização dessa modalidade ocorreu sem que o juízo realizasse diligências mínimas, como consulta aos sistemas INFOJUD, RENAJUD ou SISBAJUD, embora o CPF do réu estivesse disponível nos autos. O § 3º do art. 256 do CPC exige expressamente tais diligências como condição para considerar o réu em local incerto ou não sabido.

6.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a nulidade da citação por edital quando ausentes diligências concretas. Nesse sentido, o STJ decidiu que “a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização dos réus” (STJ, AgInt no AREsp 1.323.640/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 03/03/2020). Da mesma forma, o TJMG entendeu que “não foram realizadas pesquisas em sistemas conveniados como INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD e INFOSEG, o que caracteriza o não esgotamento das tentativas de citação real e implica na nulidade da citação editalícia” (TJMG, Ag. Inst. Cv 1.0000.24.328836-2/001, Rel. Des. Armando Freire, j. 03/02/2025).

7.

A jurisprudência do TJPA também reconhece a nulidade da sentença por ausência de fundamentação como vício insanável, conforme o julgamento da Apelação Cível nº 0820486-83.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, em que se decidiu pela necessidade de observância ao art. 489 do CPC e art. 93, IX, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fundamentação adequada, conforme os parâmetros do art. 489 do CPC, torna a sentença nula de pleno direito.

2.

A citação por edital somente é válida quando esgotados todos os meios ordinários de localização do réu, inclusive via sistemas eletrônicos como INFOJUD e RENAJUD.

3.

A adoção da citação editalícia sem tais diligências ofende os princípios do contraditório e do devido processo legal, e acarreta a nulidade da sentença proferida com base em tal vício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 256, § 3º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 1.323.640/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 03.03.2020;

·

TJMG, Ag. Inst. Cv 1.0000.24.328836-2/001, Rel. Des. Armando Freire, j. 03.02.2025;

·

TJPA, Ap. Cív. nº 0820486-83.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 06.09.2022.

Doutrina citada
:

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: RT, 2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0800783-64.2021.814.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MOJU-PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

MANOEL MACHADO MOREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCAS TEMBRA LIMA

APELADO:

MARIA DINALVA FARIAS FERREIRA

ADVOGADOS:

ISABELA ALICE ALMEIDA DE LIMA – OAB/PA 31.667-A E JONES JUNIOR TEIXEIRA SARRAF – OAB/PA 27.191-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MANOEL MACHADO MOREIRA
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da

Vara

Única da Comarca de

Moju-Estado do Pará,

que julgou procedente a pretensão substanciada na imissão na posse.(PJe ID 23997164).

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

nulidades da audiência de justificação dada sua ausência;

b.

citação editalícia nula por não se esgotar os meios de localização;

c.

sentença que desconsidera os efeitos da contestação por negação geral frente à responsabilidade probatória de
MARIA DINALVA FARIAS FERREIRA
e

d.

violação ao princípio do contraditório.

Ao fim, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID 23997171).

Contrarrazões não apresentadas.(Pje ID

23997176).

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0800783-64.2021.814.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOJU-PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE: MANOEL MACHADO MOREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCAS TEMBRA LIMA

APELADO: MARIA DINALVA FARIAS FERREIRA

ADVOGADOS: ISABELA ALICE ALMEIDA DE LIMA – OAB/PA 31.667-A E JONES JUNIOR TEIXEIRA SARRAF – OAB/PA 27.191-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito.
A decisão é nula de pleno direito sob duas vertentes:

a.

ausência de fundamentação e

b.

uso do meio excepcional de citação sem que tenha havido o esgotamento dos meios citatórios.

1ª Vertente:
Da Obrigatória Fundamentação da Decisão– Matéria de Ordem Pública – Nulidade

O artigo 489 do Código de Processo Civil traz os requisitos essenciais à sentença válida. Entre os ditames legais está
a fundamentação
. Eis o dispositivo legal, em destaque:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

Portanto, o raciocínio jurídico utilizado deve obrigatoriamente indicar (i)quais os motivos, (ii) qual a base legal, doutrinária e jurisprudencial utilizada e (iii) qual o cotejo desses com a demanda apresentada para justificar o resultado de procedência ou improcedência da pretensão. Trilhar que garante uma decisão válida, porque devidamente fundamentada.

De outro norte, um texto não fundamentado, segundo o § 1º, do artigo 489 do Código de Processo Civil, estabelece-se quando:

Art. 489. (
omissis)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse pontuar, Leonardo Carneiro Cunha:

64. Ausência dos fundamentos
. Os fundamentos constituem elemento indispensável a qualquer decisão jurisdicional. A falta de fundamento acarreta a nulidade da decisão (CF, art. 93, IX; CPC, art. 11). Decisão não fundamentada é decisão nula. Tal nulidade convalida-se com o trânsito em julgado. Operado o trânsito em julgado, a decisão sem fundamento torna-se decisão rescindível, sendo passível de ação rescisória. Ultrapassado o prazo da rescisória, convalida-se o vício, ocorrendo a chamada coisa julgada soberana.
[1]

Portanto, o julgador é obrigado a dizer qual o caminho que adotou para sua conclusão, cuja ausência de fundamentos ou insuficiência deles levará a nulidade da decisão, indubitavelmente.

Nessa compreensão, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sentença de improcedência.

1.
Preliminar: Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Ausência de fundamentação. Cabimento. Necessidade de observância ao que dispõe o
artigo
93
,
IX
da CF e 11 e 489 do CPC.

2. Preliminar acolhida,
para cassar a
sentença
guerreada, determinando, por conseguinte, que outra seja prolatada, de acordo com os ditames constitucionais e legais
. É como voto.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820486-83.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/09/2022) Negritei.

Caso concreto
.

A
decisão combatida, percebo, é nula de pleno direito porque não tem fundamentação. Eis o cenário que há:

Parte Decisória ou Fundamentos:

Passo à análise meritória.

A autora comprovou satisfatoriamente o direito de posse em relação ao imóvel em litígio, razão pela qual, JULGO PROCEDENTE o pedido, mantendo-a na área descrita no documento ID 15283271 do processo 0800057- 27.2020.8.14.0031, cuja sentença, transitada em julgado, deverá ser cumprida pelas partes MARIA DINALVA FARIAS FERREIRA e MANOEL MACHADO MOREIRA.

Resolvo, assim, o mérito da demanda, na forma do art. 487, inciso I.( PJe ID 23997164)

Como
MARIA DINALVA FARIAS FERREIRA
provou seu direito de posse? Quais os meios de prova que convenceram o julgador sobre?

Não há como saber e tampouco predizer dada a forma genérica da decisão, revelando demonstrar não ter examinado a pretensão dada a inexistência de argumentos singulares, acarretando a nulidade da objurgada.

2ª Vertente
: Uso da citação editalícia como modalidade principal da comunicação

Inicio destacando a redação do artigo 256 do CPC:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Perceba que o § 3º aduz o esgotamento da localização do citando, inclusive com diligências judiciais pontuais nesse sentido como, por exemplo, busca de endereço do litigante no Sisbajud, Renajud e Infojud ante privilegiar o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa.

Nessa perspectiva.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - QUERELA NULLITATIS INSANABILIS - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM -
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - RECONHECIDA- AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ -
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
A citação por edital é medida excepcional, reservada às hipóteses em que evidenciado o esgotamento de todas as tentativas de localização da parte ré, a fim de possibilitar a citação pessoal.
2. A citação por edital deve ser reputada nula somente quando não frustradas todas as possibilidades de encontrar a parte requerida, inclusive, por meio de ofícios aos órgãos e concessionárias detentores de cadastro público de informações.
3.
No caso em tela, uma vez que não se esgotaram as tentativas de localização da parte ré, declara-se nula a citação.

4. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.364480-4/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/02/2025, publicação da súmula em 07/02/2025) Destaquei.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A citação por edital é medida excepcional, autorizada apenas quando exauridos os meios de localização do executado, conforme os artigos 256 e 257 do CPC e o artigo 8º da Lei n.º 6.830/80.
No caso, não foram realizadas pesquisas em sistemas conveniados como INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD e INFOSEG, o que caracteriza o não esgotamento das tentativas de citação real e implica na nulidade da citação editalícia.
A presunção de hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça decorre da declaração da parte, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC. No entanto, essa presunção pode ser afastada diante de indícios que a infirmem. O fato de o agravante estar representado por curador especial não implica, por si só, presunção de hipossuficiência econômica, sendo indispensável a comprovação da alegada insuficiência de recursos. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.328836-2/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2025, publicação da súmula em 10/02/2025) Negritei.

Compreendo que a citação editalícia de
MANOEL MACHADO MOREIRA
é precipitada, porque não adotadas nenhuma diligência ao encontro do endereço correspondente e tampouco haver algum óbice nesse sentido ante a existência de seu CPF/MF fornecido na exordial.

Vale lembrar que a informação – CPF/MF 751.354.342-91
-
permite o julgador ser levado à pesquisa do endereço junto aos Sistemas Renajud, Sisbajud, SIEL,Infojud e outros para assim citar o litigante nos endereços encontrados onde, na frustração, adota-se a citação por edital.

A citação editalícia é a medida de
ultima ratio
eis que admitida em casos específicos de hipótese reduzida: desconhecimento ou incerteza do endereço do citando ou inacessibilidade da localização, daí a obrigação do magistrado envidar diligências de localização com o uso das ferramentas eletrônicas postas à sua disposição.

Nesse sentido.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL.
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU
. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Na origem, trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Município de Aparecida de Goiânia, objetivando rescindir acórdão que afastou a prescrição decenal na desapropriação indireta proposta contra a municipalidade.

II - Os dispositivos do CPC de 2015 invocados pelo recorrente como afrontados pelo decisum foram os arts. 256, § 3º e 319, § 1º.

III - Da leitura dos referidos dispositivos, chega-se à seguinte conclusão: os termos do dispositivo do art. 319 invocado, por si só, não têm força normativa suficiente para amparar a pretensão deduzida, no sentido de que a citação por edital requerida deve, obrigatoriamente, ser deferida pelo juízo.

IV - Em sentido oposto, os termos do dispositivo do art. 256 são claros quanto ao fato de considerar o réu em local incerto ou ignorado, para fins de citação por edital, depois de infrutíferas as tentativas de localizá-lo, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

V -
O acórdão recorrido foi claro: "Não há, no processo, qualquer prova de diligências realizadas, inclusive junto as empresas de telefonia, DETRAN, concessionárias de serviços públicos SANEAGO e CELG e Delegacia da Receita Federal, para tentar localizar o Réu
."

VI -
Ao entender pela necessidade do esgotamento de todos os meios necessários à localização do réu, constata-se que, além de o aresto recorrido não confrontar com nenhum dos dois dispositivos do Novo CPC, ele se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização dos réus
".

VII - A partir de tal entendimento, para verificar se foram ou não exauridas todas as diligências para a citação pessoal do réu, com o fim de se proceder à requisição de informações aos órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial, ante o óbice de que trata o enunciado n. 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados: AgRg no Ag 1.195.135/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 11/10/2016, DJe 11/11/2016 e AgRg no AResp 368.558/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgamento em 3/10/2013, DJe 14/10/2013.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.323.640/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 6/3/2020.)

O descuido do julgador nesse sentido torna nula a sentença prolatada por afrontar aos princípios do devido processo legal e contraditório substancial a não comportar maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou provimento para cassar a sentença objurgada porque nula de pleno direito, conforme termos da fundamentação ao norte lançada determinando, por conseguinte, o retorno dos autos do processo ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para abertura do prazo de defesa à finalidade devida.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo
a quo
com as cautelas legais para os ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.773. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 25 set. 2025.

Belém, 21/10/2025